Tribunal: TJES
Processo: 0001629-08.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001629-08.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAYAN BANDEIRA DOS SANTOS ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001629-08.2022.8.08.0012

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

EMBARGANTE: RAYAN BANDEIRA DOS SANTOS ALMEIDA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) EMBARGANTE: ANDRE LUIS PEREIRA RONCHI - ES21292

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001629-08.2022.8.08.0012

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

EMBARGANTE: RAYAN BANDEIRA DOS SANTOS ALMEIDA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) EMBARGANTE: ANDRE LUIS PEREIRA RONCHI - ES21292

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Cuida-se de
Embargos de Declaração na Apelação Criminal
opostos por
Rayan Bandeira dos Santos Almeida
em face do acórdão id. 6254428, proferido pela 2ª Câmara Criminal, que negou provimento ao recurso interposto.

Nas razões recursais apresentadas, o embargante aponta a existência das seguintes omissões: a) não houve o prequestionamento solicitado pela defesa técnica; b) ausência de apreciação do pedido de fixação de regime prisional mais brando, principalmente em razão do reconhecimento da prescrição da execução do crime que gerou a reincidência e da existência de oferta de emprego ao recorrente; c) ausência de apreciação do pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos com fundamento no art. 44, §3º, do CP.

O acórdão impugnado ficou assim ementado:

PENAL. PROCESSO PENAL. POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL. PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA. AÇÃO PENAL SUPOSTAMENTE PRESCRITA A PRETENSÃO EXECUTÓRIA. SUBSISTÊNCIA DOS EFEITOS SECUNDÁRIOS DA CONDENAÇÃO. CONFIGURADA A REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE PENA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A declaração de extinção da punibilidade em razão da prescrição da pretensão executória não afasta os efeitos penais secundários, tais como a reincidência. Precedentes.

2. Não configura ofensa ao princípio do non bis in idem a consideração dos maus antecedentes para elevar a reprimenda básica e fixar o regime mais gravoso para início de cumprimento da reprimenda por serem institutos diversos e decorrerem de expressa previsão legal constante dos arts. 59 e 68, bem como do art. 33, respectivamente, todos do Código Penal. Precedentes.

3. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é possível quando existente condição de reincidência do réu por crime doloso. Inteligência do artigo 44 do Código Penal.

De uma simples leitura, é possível perceber que o acórdão objurgado enfrentou todos os pontos capazes de infirmar manutenção da condenação.

Assim, quanto à alegação da prescrição executória, ficou consignado que:

Quanto ao pretenso afastamento da agravante em razão da suposta prescrição da pretensão executória relativa à ação penal de n. 0010251-18.2018.8.08.0012, anoto não assistir razão ao apelante. Na aludida ação penal, o recorrente foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei n. 11.343/06, com incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, do mesmo diploma legal, à pena privativa de liberdade de 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime aberto e, ainda que se comprovasse a prescrição da pretensão executória, como se sabe, o reconhecimento do instituto não impede a aplicação da reincidência resultante do efeito da decisão condenatória, permanecendo os efeitos secundários da condenação.

Além disso, quanto ao pedido de substituição da pena, consignou-se, expressamente, pela impossibilidade em razão da condição de reincidente do réu.

Embora todas as circunstâncias judiciais tenham sido valoradas de forma benéfica, tenho que o delito cuja prescrição executória foi reconhecida refere-se ao tráfico de drogas com o aumento de pena referente ao uso de arma de fogo.

A condenação que deu origem ao presente recurso, por sua vez, diz respeito à prática do crime previsto no art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei n. 10.826/03 e no artigo 28, da Lei n. 11.343/06.

Assim, nota-se que não é possível a aplicação do disposto no art. 44, §3º do CP, pois não se mostra socialmente recomendada, haja vista a gravidade das condutas praticadas pelo réu, que envolvem tanto o tráfico de drogas quanto a posse/porte de arma de fogo. Tais crimes, por suas próprias naturezas, trazem consigo um elevado grau de reprovabilidade.

Por fim, quanto ao prequestionamento, sabe-se que a jurisprudência pátria entende que “O prequestionamento implícito pressupõe que a Corte local decida a matéria com base no dispositivo legal tido por violado, a despeito de não lhe fazer expressa menção. (AgRg no AREsp n. 2.274.110/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 27/6/2023.).

Uma vez analisados os pontos tidos por omisso, mesmo que sem menção expressa aos dispositivos, verifica-se que está preenchido o requisito do prequestionamento para fins de interposição de recurso em instância superior.

Isso posto, sem maiores delongas, nego provimento ao recurso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.